Tribunal: TJES
Processo: 5003083-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003083-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL RETZ BISSA - ES33074, LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESQUEMA CRIMINOSO DE FRAUDE NA LOCAÇÃO E REVENDAS DE VEÍCULOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Felipe Souza da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000036-85.2025.8.08.0028, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, além de outros delitos relacionados à fraude na locação e revenda de veículos, estelionato, falsidade ideológica, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lavagem de dinheiro e destruição de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos fundamentos extraídos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando o risco de destruição de provas, reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da complexidade e extensão do esquema criminoso envolvendo fraude contra locadoras de veículos, particulares e órgãos públicos.

Há elementos indicativos de tentativa de destruição de provas por parte do paciente, especialmente o suposto incêndio de um dos veículos utilizados no crime, ocorrido no mesmo período em que recebeu alta médica por queimaduras graves.

O paciente apresentou versões contraditórias sobre o paradeiro de veículos envolvidos, demonstrando resistência à elucidação dos fatos e risco efetivo à instrução criminal.

A atuação do paciente como um dos articuladores do esquema, com possível cooptação de menor e de agente público, eleva o grau de periculosidade social e justifica a medida extrema.

A existência de ações penais em curso por receptação de veículo automotor e posse irregular de munições reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão preventiva, neste contexto, constitui instrumento necessário e proporcional à complexidade e gravidade da conduta, bem como à proteção da instrução e à efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está legitimada quando há indícios de destruição de provas, risco de reiteração delitiva e resistência à instrução processual.

A fundamentação baseada em elementos concretos extraídos da conduta do agente e do contexto do crime atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

A existência de ações penais anteriores corrobora a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003083-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL RETZ BISSA - ES33074, LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, no Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº 0000036-85.2025.8.08.0028, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
31
/
0
1
/202
5
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
,

e
art.
35, ambos da
Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que investigações da Polícia Civil de Jaguaré/ES revelaram que Anderson Felipe Souza da Silva, ora paciente, participou de um esquema criminoso envolvendo fraude na locação e revenda de veículos. O crime teve início quando Júlio Cesar Barbosa Monteiro alugou um Fiat Toro da locadora Localiza e registrou falsamente seu roubo, para então repassá-lo a Anderson. O paciente adulterou o número identificador do carro, inserindo dados de um veículo semelhante adquirido em leilão por seu irmão, Allan Kevyn Souza da Silva, e posteriormente anunciou a venda do automóvel na internet. A negociação foi concluída em 20/5/2024, quando Josemberg Lima Passos adquiriu o veículo sem saber de sua origem ilícita, entregando um Fiat Strada e R$ 38.000,00. Logo após, Anderson e Allan repassaram o Fiat Strada para Bruno Gonçalves da Costa Santos, que desconhecia o esquema criminoso.

Durante as investigações, descobriu-se que Anderson recebeu o pagamento por meio da conta bancária de sua mãe, possivelmente para ocultar o destino do dinheiro. Além disso, no dia 02/7/2024, a Polícia Militar encontrou um Fiat Toro completamente queimado, levantando suspeitas de que Anderson teria incendiado o veículo para destruir provas. A busca domiciliar autorizada revelou que Anderson havia recebido alta médica por queimaduras graves um dia antes, além da apreensão de recibos e peças de veículos dos mesmos modelos utilizados nos crimes. Também foi constatado que o Fiat Strada desapareceu, e Anderson apresentou versões contraditórias sobre seu paradeiro. Enquanto ele afirmou que o carro pertencia a Bruno Gonçalves e que o utilizava eventualmente, Bruno negou e disse que o automóvel estava com Anderson.

Diante das evidências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Anderson Felipe, destacando o risco de destruição de provas e a possível continuidade das práticas criminosas. O paciente é apontado como um dos principais articuladores do esquema, que inclui estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo, falsa comunicação de crime e possível lavagem de dinheiro. A prisão foi fundamentada no risco à investigação e na necessidade de garantir a eficácia da persecução penal, considerando que Anderson já havia eliminado elementos de prova e se recusava a esclarecer o paradeiro de bens envolvidos no crime.

Registrados os fatos que circundam a impetração, passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Destaca-se que o paciente tentou eliminar um dos veículos furtados, queimando-o, denotando de modo concreto a necessidade de sua prisão para conveniência da instrução processual.

Além disso, destaco trecho do Parecer da D. Procuradoria de Justiça que evidencia a periculosidade social do paciente que, juntamente a outros comparsas,
“
vinham acumulando considerável prejuízo financeiro a locadoras de veículo, para tanto, corrompendo menor de idade para a prática dessas condutas, assim como cooptando agente público para graves crimes contra a administração pública e a própria justiça, para fins de obtenção de vantagens ilícitas, outrossim, incidindo em reiteradas infrações penais ligadas à adulteração de sinais identificadores de veículos, diversos delitos de falso e estelionato, tudo em detrimento do patrimônio de particulares, pessoas físicas (compradores de veículos) e jurídicas lesadas (grandes locadoras de veículos), afinal, corrompendo a integridade dos sistemas informatizados (base de dados) do Detran, nacionalmente interligados”
.

O perigo do estado de liberdade do paciente ainda é evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que possui contra si as ações penais º 0000250- 24.2022.8.08.0047 (pela receptação de um veículo automotor, de São Paulo até São Mateus, no Espírito Santo, produto de apropriação indébita, em 30/01/2022), e nº 0005324-30.2020.8.08.0047 (pela posse irregular de 20 munições calibre .380 e 10 munições calibre .38, em 22/12/2020, em Jaguaré/ES).

Nessa ordem de ideias, a prisão preventiva do paciente encontra-se legitimamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a presente ordem de habeas corpus.